Tribunal: TJDFT
Processo: 0727115-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE PESSOAL. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.

1. Conquanto a simples falta de pagamento do tributo não configure, por si só, a responsabilidade do sócio, exigindo a legislação tributária que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa, compete ao sócio, cujo nome conste da Certidão de Dívida Ativa - CDA, o ônus de comprovar que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional, a afastar responsabilidade pessoal pelo crédito tributário (Tema Repetitivo 103 do Superior Tribunal de Justiça). Assim, necessária cognição exauriente, mediante a garantia do pleno contraditório.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.